Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante opõe o presente recurso para fins de prequestionamento, bem como para apontar omissão no acórdão, por suposta ausência de distinção entre a hipótese dos autos e o precedente invocado para negar o direito perseguido (RE 629.392/MT – Tese 454). Aduz que o presente caso deve ser analisado à luz das disposições legais pertinentes à carreira dos Policiais Militares do Distrito Federal – Lei 12.086/09, que garante a promoção por ressarcimento de preterição decorrente de comprovado erro administrativo (art. 15, parágrafo único, V).
4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro ao dizer, em seu item 8, com supedâneo em Recurso Extraordinário submetido ao regime de repercussão geral (tema 454), que “a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação”. Ou seja, inviável a promoção funcional na espécie, não podendo a antiguidade, enquanto critério objetivo para a promoção funcional, ser utilizada para abarcar período em que o servidor ainda não integrava o quadro de pessoal da Administração. Afinal, não se pode contar como tempo de serviço lapso anterior à posse do servidor. O art. 15 da Lei 12.086/09, apontado como fundamento do pleito de promoção por ressarcimento de preterição, presta-se a período posterior à fase psicotécnica do concurso, em que ainda não há vínculo com a administração.
5. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.